Tribunal: TJDFT
Processo: 0717004-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717004-10.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NIVALDO DE OLIVEIRA ESPÓLIO DE: ERARDO MARCHETTI REPRESENTANTE LEGAL: MATTEO MARIO DI CARLO ESPÓLIO DE: ERARDO MARCHETTI APELADO: NIVALDO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MATTEO MARIO DI CARLO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: NIVALDO DE OLIVEIRA ESPÓLIO DE: ERARDO MARCHETTI REPRESENTANTE LEGAL: MATTEO MARIO DI CARLO, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sobre a(s) preliminar(es) arguida(s) no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator